Tribunal: TJDFT
Processo: 0752901-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752901-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, ADVALDO ANDRE DIAS, DENISE AUTO CHIAPERINI, HELIO KURAMOTO, LUIZ CARLOS FERRARINI, MARIA CELESTE FEITOZA DE CARVALHO, MOACYR CURUCA DE SOUZA, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO, ROBEVAL LYRA DA CONCEICAO, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR SOUSA MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 67193112), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 216860851, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação ordinária, de no 0747660-37.2024.8.07.0001 aviada por LÍCIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, ADVALDO ANDRE DIAS, DENISE AUTO CHIAPERINI, HELIO KURAMOTO, LUIZ CARLOS FERRARINI, MARIA CELESTE FEITOZA DE CARVALHO, MOACYR CURUCA DE SOUZA, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO, ROBEVAL LYRA DA CONCEIÇÃO, ROSÂNGELA DE CASSIA AGUIAR SOUSA MELO, ora agravantes, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 216326473, dos autos originais) de formarem um litisconsórcio para buscar diferenças pecuniárias relativas à correção dos recursos das contas do PASEP, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação em que os autores discutem valor recebido a título de PASEP. Os autores, 10 (dez) no total, formam litisconsórcio ativo. A pretensão ora deduzidadepende da análise individual dos recebimentos do PASEP de cada autor. Cada autor tem uma situação absolutamente peculiar, que lhe é individual, particular e ligada, SÓ E SOMENTE, à sua condição DIRETA de mutuário do PASEP; tanto é assim que as circunstâncias de fato específicas de cada um é que serão determinantes para o acolhimento ou não da pretensão individual, e não um estado comum.Não há, portanto, o requisito da "origem comum", que determina a transcendência, pois as relações jurídicas em debate estão estabelecidas DIRETAMENTE E EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES IDISSINCRÁTICAS de cada mutuário em face do Banco do Brasil e, portanto, desvinculadas da condição de servidores. Não é à toa que aqueles que vem à justiça em busca da recomposição dos depósitos do PASEP têm origens infinitamente plúrimas, sem qualquer "matriz comum" que os associe uns aos outros, a não ser a pretensão da recomposição. Assim, em que pese o pleito se refira aos valores da conta PASEP de mais de 10 (dez) autores, não se desconhece que data e valores de saque são distintos, o tempo de serviço público de cada um é diferente e a contagem da prescrição deve ser feita de forma individualizada, entre outros aspectos. Nesse contexto, as especificidades do caso de cada um dos interessados é que determinará o acolhimento ou não da pretensão, como ocorre nas inúmeras ações individuais ajuizadas neste TJDFT, não configurando um estado comum. Prevalecendo aspectos individuais aos coletivos, revela-se inviável tratar de forma juridicamente homogênea todos os associados. Nesse passo, em que pese, em tese cerebrina, fosse possível a formação do litisconsórcio ativo, nocurso da lide, será necessária à análise de cada uma das contas, eventuais depósitos e retiradas, e os índices de correção aplicáveis a cada uma, portanto, tem-se relações jurídicas individuais, que podem levar a desfechos diferentes, a depender do acerbo probatório. Além disso, a existência de diversos autores dificulta a marcha processual, podendo ocasionar tumulto desnecessário, dificultando o exercício do contraditório, o que autoriza a aplicação do art. 113, §1o, do CPC, limitando o número de autores, conforme vem decidindo o TJDFT: (...) Ante o exposto, determinoa exclusão dos litisconsortes ativosDVALDO ANDRE DIAS, DENISE AUTO CHIAPERINI, HELIO KURAMOTO, LUIZ CARLOS FERRARINI, MARIA CELESTE FEITOZA DE CARVALHO, MOACYR CURUCA DE SOUZA, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO, ROBEVAL LYRA DA CONCEICAO, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR SOUSA MELO, devendo figurar no polo ativo apenasLICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO. Anote-se, retificando a autuação. No mais, consta dos autos queLICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO procedeu ao saque do PASEP em12/03/1997. Nesse passo, aparenta prescrito o direito acionário. Com efeito,o Superior Tribunal de Justiça, TemaRepetitivo n.° 1.150, e o TJDFT, no julgamento do IRDR n.° 16 fixaram as teses de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Além disso, a jurisprudência adotou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional éa data do saque do saldo PASEP pelo servidor público, porquanto quando tem ciência da existência do dano. Confira-se: (...) Assim, seLICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO realizou o saque do PASEP em 12/03/1997 e somente ajuizou a ação em 31/10/2024, já transcorreram 27 anos da data em que tomou conhecimento do prejuízo. Nesse contexto, esclareçaLICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO o ajuizamento da demanda. Por fim, uma palavra propedêutica para partes e Advogados.Tendo em vista os princípios da dialeticidade e da colaboração, o que se tem observado em relação aos processos envolvendo o PASEP é ou a prescrição ou, após prova pericial, anão detecção de valores a receber ou a apuração de valores ínfimos em 99% dos casos. Ou seja, as partes e os ADVOGADOS devem ter em mente qual a utilidade e a viabilidade das demandas dessa natureza, inclusive em vista do risco potencial de sucumbência e seus consectários endoprocessuais (honorários periciais, etc), que podem acarretar prejuízos absolutamente desnecessários ÀS PARTES. Prazo: 15 (quinze) dias. Inconformados, os autores apresentam agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que: • Cabimento do Agravo de Instrumento por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte, conforme art. 1.015, inciso VII, do CPC; • Os requerentes, empregados públicos, tiveram suas contas vinculadas ao PASEP antes da Constituição Federal de 1988, que alterou a finalidade dos depósitos e retirou o direito a novos depósitos para servidores públicos; • Os rendimentos das contas PASEP foram muito inferiores aos rendimentos do mercado, pois a correção monetária aplicada não recuperou o poder de compra do valor, prejudicando os autores; • O Banco do Brasil, responsável pela gestão das contas, omitiu-se no dever de aplicar as correções definidas em lei; • A ação visa a revisão dos saldos das contas PASEP, com a aplicação da correção monetária e juros corretos, inclusão dos expurgos inflacionários e restituição dos desfalques; • O litisconsórcio ativo, formado por 10 pessoas, foi indeferido pelo juízo de origem, determinando que apenas uma autora permanecesse no polo ativo; • O litisconsórcio se caracteriza como facultativo unitário, pois a decisão da causa deve ser uniforme para todos os litisconsortes, que recebem aposentadoria proporcional; • O litisconsórcio facultativo ativo atende ao artigo 113 do CPC, que permite duas ou mais pessoas litigarem em conjunto, quando: houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide; houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito; • No caso em questão, os agravantes cumprem os requisitos do CPC para o litisconsórcio facultativo: comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; direitos e obrigações derivados do mesmo fundamento de fato ou de direito; conexão pelo objeto ou pela causa de pedir; afinidade de questões por um ponto de fato ou de direito; • Há conexão entre a causa petendi e os pedidos de todos os autores, conforme jurisprudência apresentada. PEDIDOS • Concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento; • Provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecida a possibilidade de formação do litisconsórcio ativo, conforme artigo 113 do CPC. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de formarem um litisconsórcio para buscar diferenças pecuniárias relativas à correção dos recursos das contas do PASEP. Pretendem os agravantes sua reforma, sob argumentos de que: • O litisconsórcio se caracteriza como facultativo unitário, pois a decisão da causa deve ser uniforme para todos os litisconsortes, que recebem aposentadoria proporcional; • O litisconsórcio facultativo ativo atende ao artigo 113 do CPC, que permite duas ou mais pessoas litigarem em conjunto, quando: houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide; houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito; • No caso em questão, os agravantes cumprem os requisitos do CPC para o litisconsórcio facultativo: comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; direitos e obrigações derivados do mesmo fundamento de fato ou de direito; conexão pelo objeto ou pela causa de pedir; afinidade de questões por um ponto de fato ou de direito; • Há conexão entre a causa petendi e os pedidos de todos os autores, conforme jurisprudência apresentada. PEDIDOS • Concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento; • Provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecida a possibilidade de formação do litisconsórcio ativo, conforme artigo 113 do CPC. A r. decisão fundamentou-se nos seguintes argumentos: Os autores, 10 (dez) no total, formam litisconsórcio ativo. A pretensão ora deduzidadepende da análise individual dos recebimentos do PASEP de cada autor. Cada autor tem uma situação absolutamente peculiar, que lhe é individual, particular e ligada, SÓ E SOMENTE, à sua condição DIRETA de mutuário do PASEP; tanto é assim que as circunstâncias de fato específicas de cada um é que serão determinantes para o acolhimento ou não da pretensão individual, e não um estado comum.Não há, portanto, o requisito da "origem comum", que determina a transcendência, pois as relações jurídicas em debate estão estabelecidas DIRETAMENTE E EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES IDISSINCRÁTICAS de cada mutuário em face do Banco do Brasil e, portanto, desvinculadas da condição de servidores. Não é à toa que aqueles que vem à justiça em busca da recomposição dos depósitos do PASEP têm origens infinitamente plúrimas, sem qualquer "matriz comum" que os associe uns aos outros, a não ser a pretensão da recomposição. Assim, em que pese o pleito se refira aos valores da conta PASEP de mais de 10 (dez) autores, não se desconhece que data e valores de saque são distintos, o tempo de serviço público de cada um é diferente e a contagem da prescrição deve ser feita de forma individualizada, entre outros aspectos. Nesse contexto, as especificidades do caso de cada um dos interessados é que determinará o acolhimento ou não da pretensão, como ocorre nas inúmeras ações individuais ajuizadas neste TJDFT, não configurando um estado comum. Prevalecendo aspectos individuais aos coletivos, revela-se inviável tratar de forma juridicamente homogênea todos os associados. Nesse passo, em que pese, em tese cerebrina, fosse possível a formação do litisconsórcio ativo, nocurso da lide, será necessária à análise de cada uma das contas, eventuais depósitos e retiradas, e os índices de correção aplicáveis a cada uma, portanto, tem-se relações jurídicas individuais, que podem levar a desfechos diferentes, a depender do acerbo probatório. Além disso, a existência de diversos autores dificulta a marcha processual, podendo ocasionar tumulto desnecessário, dificultando o exercício do contraditório, o que autoriza a aplicação do art. 113, §1o, do CPC, limitando o número de autores, conforme vem decidindo o TJDFT: (...) Ante o exposto, determinoa exclusão dos litisconsortes ativosDVALDO ANDRE DIAS, DENISE AUTO CHIAPERINI, HELIO KURAMOTO, LUIZ CARLOS FERRARINI, MARIA CELESTE FEITOZA DE CARVALHO, MOACYR CURUCA DE SOUZA, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO, ROBEVAL LYRA DA CONCEICAO, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR SOUSA MELO, devendo figurar no polo ativo apenasLICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO. Anote-se, retificando a autuação. No mais, consta dos autos queLICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO procedeu ao saque do PASEP em12/03/1997. Nesse passo, aparenta prescrito o direito acionário. Com efeito,o Superior Tribunal de Justiça, TemaRepetitivo n.° 1.150, e o TJDFT, no julgamento do IRDR n.° 16 fixaram as teses de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Além disso, a jurisprudência adotou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional éa data do saque do saldo PASEP pelo servidor público, porquanto quando tem ciência da existência do dano. Confira-se: (...) Assim, seLICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO realizou o saque do PASEP em 12/03/1997 e somente ajuizou a ação em 31/10/2024, já transcorreram 27 anos da data em que tomou conhecimento do prejuízo. Nesse contexto, esclareçaLICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO o ajuizamento da demanda. Por fim, uma palavra propedêutica para partes e Advogados.Tendo em vista os princípios da dialeticidade e da colaboração, o que se tem observado em relação aos processos envolvendo o PASEP é ou a prescrição ou, após prova pericial, anão detecção de valores a receber ou a apuração de valores ínfimos em 99% dos casos. Ou seja, as partes e os ADVOGADOS devem ter em mente qual a utilidade e a viabilidade das demandas dessa natureza, inclusive em vista do risco potencial de sucumbência e seus consectários endoprocessuais (honorários periciais, etc), que podem acarretar prejuízos absolutamente desnecessários ÀS PARTES. Prazo: 15 (quinze) dias. O litisconsórcio facultativo é regulamentado principalmente peloartigo 113 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece as condições em que duas ou mais pessoas possam litigar em conjunto, seja ativa ou passivamente: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Pelo que se extrai do dispositivo tem-se que para que se possa constituir e validar a configuração do litisconsórcio ativo facultativo deve-se atender concorrentemente aos seguintes requisitos: • Comunhão de direitos: Quando as partes compartilham os mesmos direitos em relação ao objeto da lide. • Conexão pela causa de pedir ou pedido: Quando as ações têm um fundamento jurídico comum ou quando o pedido de uma parte está diretamente relacionado ao de outra. • Conveniência prática: Quando o julgamento conjunto favorece a economia processual e evita decisões contraditórias, desde que não haja prejuízo para as partes. O juízo a quo argumenta que para a análise do pleito coletivo haverá de proceder “à análise de cada uma das contas, eventuais depósitos e retiradas, e os índices de correção aplicáveis a cada uma, portanto, tem-se relações jurídicas individuais, que podem levar a desfechos diferentes, a depender do acerbo probatório”. Entretanto, em análise preliminar, a tese jurídica que suporta o pleito coletivo e os aspectos circunstanciais, que se aplicam ao caso, são semelhantes. Ao que parece, uma vez validada ou não a fundamentação e os argumentos que norteiam a questão, a análise individual deverá ser feita, para distinguir e apurar aqueles que fazem jus ou não ao direito validado. O exame particular de cada demandante, a partir do posicionamento acerca da tese, não invalida a composição do litisconsórcio coletivo. Ao que tudo parece, há ganhos de eficiência neste procedimento conjunto, pois se individualizado, cada autor terá de acionar o judiciário independentemente, e as causas irão, por certo, ser distribuídas a diferentes juízos que se esforçarão para analisar cada tese e os dados de cada pleiteante, e produzirão decisões provavelmente díspares, o que demanda esforços redundantes na busca de mesmo entendimento e resultará em decisões dissonantes entre si, o que se mostra contraproducente para a máquina judiciária. Mesmo que o magistrado considere que a multiplicidade de autores “dificulta a marcha processual, podendo ocasionar tumulto desnecessário, dificultando o exercício do contraditório”, sob uma perspectiva perfunctória, a alternativa produzirá inúmeras ações que multiplicará os esforços individuais dos juízos, resultando, para o Judiciário como um todo, um avolumamento de processos e esforços desnecessários e evitáveis. E, ao que se sugere, a determinação do juízo para que se afaste diversos autores da ação terá impacto no processo e de difícil reparação, na medida que o curso processual será perseguido em detrimento daqueles que poderão retornar ao feito em momento posterior, caso a decisão de mérito lhes seja favorável. De tal fato emergirá claro obstáculo a ser sanado a posteriori. A suspensão, neste ponto, se mostra oportuno, com vistas a evitar que este descompasso processual ocorra. Neste sentido, entende-se in verbis (g.n.): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. LIMITE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI No 3.624/2005. TEMA 792/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. ADI No 0706877-74.2022.8.07.0000 DESTE TJDFT. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. REFORMA DO DECISUM NA ADI CITADA PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (...) 6. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos em seu relacionamento com a parte adversa. Por consectário, o pagamento do crédito devido a cada um deles não importará fracionamento, uma vez que será dado a cada um o que lhe é devido, sem que isso configure ofensa ao art. 100, § 8°, da CF (vide art. 113 do CPC c/c entendimento firmado no RE no 568.645 - Tema 148/STF -, com repercussão geral reconhecida; e art. 1.791 do CC c/c art. 796 do CPC). 7. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 8. Embargos de declaração desprovidos. Fatos novos. Juízo de retratação. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1938160, 07168221720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJE: 8/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. EVIDÊNCIA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. OBJETO ILÍCITO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DISPONIBILIZOU CARTÃO PRÉ-PAGO AOS INVESTIDORES. ABUSIVIDADE NA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, merece prosperar a pretensão recursal no tocante à reforma da sentença para afastar a responsabilização da apelante Zen Card, pois a contraprestação pelo uso de dinheiro no cartão pré-pago é inerente à contratação, de modo que não há que se falar em abusividade na conduta, tampouco em ligação direta de tal remuneração com o esquema de pirâmide financeira. 2. Reconhecida expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, concluindo pela existência de litisconsórcio facultativo e não-unitário, não poderia o Magistrado impor à parte demandante as pessoas contra quem deveria litigar, indicando nominalmente quais os réus deveriam compor o polo passivo da ação. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão 1934841, 07208848420218070007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 4/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC1). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, e, também, constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de dano, nos termos do art. 995 do CPC, DEFERE-SE do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.